Tribunal: TJMT
Processo: 1005543-19.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005543-19.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA COM EFEITO CONFISCATÓRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA No 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CERTIDÃO DE DÍDIVA ATIVA QUE POSSUI PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – ARTIGO 3o DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Como é cediço, as exceções de pré-executividade, embora sejam cabíveis em sede de Execução Fiscal, não comportam a dilação probatória, consoante entendimento basilar dos Tribunais Pátrios, bem como, regulado pela Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça.

A fim de minorar a multa, seria imperioso avaliar o que levou o julgador administrativo a fixar o respectivo montante, para que, então, pudesse ser constatado a violação, ou não, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que é vedado em sede de exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível interposto por
HSBC Bank Brasil S/A
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (
Dr. Edson Dias Reis
), que, nos autos da Execução Fiscal promovida pelo
Município de Rondonópolis
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o objetivo de anular o crédito

vindicado, entretanto, extinguiu o processo em razão da satisfação do objeto da demanda, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

O Apelante afirma que a multa aplicada pelo Recorrido tem efeito de confisco, já que excede já que excede o valor original da obrigação, a violar os artigos 57 do Código de Defesa do Consumidor, e 24 do Decreto no 2.181/97.

De forma subsidiária, aponta que a obrigação não se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impõe a minoração da referida cominação.

Assim, pugna pela reforma do ato sentencial, a fim de que seja anulada a multa, ou minorada a patamares aceitáveis.

Instado a se manifestar, o Apelado apresenta contrarrazões (ID no 8878640), em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos no recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de novembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso Apelação Cível interposto por
HSBC Bank Brasil S/A
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (
Dr. Edson Dias Reis
), que, nos autos da Execução Fiscal promovida pelo
Município de Rondonópolis
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o objetivo de anular o crédito

vindicado, entretanto, extinguiu o processo em razão da satisfação do objeto da demanda, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Pelo que se abstrai, o imbróglio se cinge a reconhecer a nulidade da multa arbitrada, em face de seu efeito confiscatório, ou, subsidiariamente, a minoração da quantia, já que, em tese, encontra-se em descompasso com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Antes de passar a expor os fundamentos do presente
decisum
, há de se mencionar que ambas as alegações serão resolvidas com o mesmo fundamento, já que padecem do mesmo vício.

Pois bem. Como é sabido, as Execuções Fiscais são o meio pelo qual o Credor (Fazenda Pública) busca satisfazer sua relação creditícia com o Devedor (Contribuinte), e o título que assegura essa cobrança é a Certidão de Dívida Ativa.

O procedimento de cobrança, quando se trata de crédito tributário, é regido por duas leis principais: a Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional); e, Lei 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal). É sabido que as ações em debate possuem certas regalias com relação aos demais procedimentos executórios, e isso se dá pelos princípios norteadores do Direito Tributário, e do Direito Administrativo, em especial,
in casu
, a supremacia do interesse público, e indisponibilidade do interesse público.

Há, então, que se observar o regramento disposto nos
códex
elencados retro, especificamente o que dispõe o artigo 3o da LEF, este que registra, de maneira clara, as prerrogativas da Execução Fiscal:

“
Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.
”

Pela simples observância dos dispositivos, evidencia-se que as Certidões de Dívida Ativa não são facilmente ilididas, pois a única hipótese em que isso ocorre é quando se aponta prova inequívoca.

No caso dos autos, discute-se a nulidade da multa em razão de seu aparente efeito confiscatório, o que ensejaria o seu afastamento, ou minoração para patamar correto e justo.

O conflito, logo, é devido ao fato de os argumentos terem sido colacionadas em sede de exceção de pré-executividade, que, consoante entendimento basilar do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 393), não pode exigir esforço em demasia do Julgador ao valorar documentos colacionados, e não comporta, em nenhuma circunstância, a dilação probatória.

Assim, revela-se que os argumentos elencados pelo Recorrente não podem ser consubstanciados pelos documentos que colacionou, eis que contraria ditames jurisprudenciais consolidados há muito, pelos Tribunais Pátrios.

Conclui-se, portanto, que a única forma de discutir o crédito em questão, da forma pretendida, é por meio de Embargos à Execução Fiscais, eis que esta espécie comporta a dilação probatória, e o esgotamento de provas eventualmente colacionadas.

Veja-se o que é regulado em nossa jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE ANALISAR NESTA CORTE AS PROVAS APRESENTADAS. A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SOMENTE É CABÍVEL QUANDO AS PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS FORAM DEMONSTRADAS À SACIEDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO: RESP 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 1o.4.2009. SÚMULA 393/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA (DJe 1o.4.2009), sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, consagrou o entendimento de que a Exceção de Pré-Executividade somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado. Incidência da Súmula 393/STJ.
(...) (AgInt no AREsp 765.607/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe 11/3/2020). (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DAS CDAS – INOCORRÊNCIA - ART. 2o, §5o, DA LEI No 6.830/80 - REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA MORATÓRIA – CONFISCATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – JUROS MORATÓRIOS – ARTIGO 161, 1o, DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
A matéria ventilada na Exceção de Pré-Executividade demanda incursão probatória, principalmente no que concerne a aplicabilidade da multa confiscatória, a qual tem cabimento tão-somente em situações excepcionais e restritas a matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício, ou, em se tratando de flagrante e evidente nulidade do título, cujo reconhecimento independe de contraditório ou de dilação probatória.
(...) (N.U 1006504-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 21/1/2020).

De forma mais específica, é certo que, no que concerne a violação da proporcionalidade e razoabilidade, tem-se que a multa foi lavrada pelo Órgão de Proteção do Consumidor – Procon, por meio de procedimento administrativo.

Destarte, a fim de minorar a multa, seria imperioso avaliar o que levou o julgador administrativo a fixar o respectivo montante, para que, então, pudesse ser constatado a violação, ou não, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Como já mencionado, contudo, não é possível avaliar o procedimento administrativo, já que, inclusive, a dilação probatória sequer é aceitável em sede de exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o ato sentencial, por este se amoldar ao que é previsto por este Sodalício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020